Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEITO COMINATÓRIO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COISA JULGADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante referente a dano ambiental causado em função de parcelamento irregular do solo na região do Condomínio Estância Quintas da Alvorada.

2. A responsabilidade civil no âmbito ambiental é objetiva e solidária. A legislação pátria estabelece como poluidor a pessoa física ou jurídica que causa direta ou indiretamente a degradação ambiental.

3. Na sentença do processo da ação civil pública, foi demonstrado que o agravante também foi responsável diretamente pelos danos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.